Tribunal: TJMT
Processo: 1004817-43.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004817-43.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSMERI TEREZINHA BATIROLA DA SILVA - CPF: 418.795.540-20 (APELADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), RENATO APARECIDO MACIEL FIUZA - CPF: 015.856.389-19 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIALMENTE PROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONARIA – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ORÇAMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação de serviços (art. 37, § 6o do Constituição Federal), pois estão subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

Se as provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista – presença de material metálico na rodovia, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia, deve ser mantida a sentença de procedência dos pedidos de indenização.

Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao pagamento do conserto do veículo avariado, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.

É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento psicológico dos autores, em razão do acidente ocasionado pela falha na prestação de serviço da apelante, uma vez que, no caso concreto, o veículo zero foi danificado, bem como frustrada a viagem de férias dos autores.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO ESTE S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
ROSMERI TEREZINHA BATIROLA DA SILVA e RENATO APARACEDIO MACIEL FIUZA
para:

- condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

- condenar a parte requerida a restituir ao autores a quantia de R$ 3.583,50 (três mil quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), a título de dano material, corrigido monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

- condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15.

Em suas razões recursais, a requerida alega em suma, a (i) a inexistência de responsabilidade da Concessionária pelo acidente ocorrido, haja vista que hipótese alguma se omitiu em evitar o acidente, já que vistoriou à época o trecho onde aconteceu, não tendo encontrado vestígios do aludido objeto; (ii) excludente de responsabilidade, pela imprudência do condutor ao trafegar a rodovia e culpa de terceiro, já que o objeto que o autor teria localizado na pista foi deixado por outro veículo que trafegava na rodovia; (iii) descabimento dos pedidos indenizatórios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida e pela improcedência da ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 192374284, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos, que
ROSMERI TEREZINHA BATIROLA DA SILVA e RENATO APARECIDO MACIEL FIUZA
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, aduzindo, em síntese que, no dia 12/12/2018 adquiriram um veículo novo da marca Toyota, modelo Yaris Sedan, placa QCY6170, tendo retirado o veículo da concessionária no dia 14/12/2018.

Narraram que no dia 22/12/2018, por vota das 20horas, conduzia seu veículo pela BR-364, quando teria sido surpreendido por um objeto, presente na pista, que atingiu seu veículo causando avarias.

Relataram que na ocasião notaram que tinha uma peça entre a roda do veículo, travando-a, e todo o sistema automático do automóvel.

Aduziram que, inclusive, realizaram o pagamento antecipado do pedágio em favor da requerida. Contudo, afirmaram que a parte requerida não prestou assistência mínima depois do acontecimento causado pela falta do devido cuidado da empresa concessionária de serviço público.

Sustentaram que suportaram danos de ordem pecuniária e moral por conta do ocorrido, uma vez que o acidente estragou a tão esperada viagem de férias.

Postularam pela procedência da ação, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos suportados.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação no ID no 192374248, alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa dos demandantes. No mérito, aduziu que não cometeu ato ilícito, pois acontecimento indesejado foi ocasionado por culpa exclusiva do condutor do veículo, assim, não tendo que falar em indenização por danos morais, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 192374255.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal (ID no 192374264), enquanto a parte requerida pelo julgamento antecipado da lide (ID no 192374266).

Ao analisar o feito, a d. juíza
a quo
Dra. Silvia Anffe Souza julgou parcialmente procedente a ação, consoante relatado.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Pois bem
.

Conforme relatado, por se tratar de pleito indenizatório decorrente de acidente havido em rodovia administrada por Concessionária de Serviço Público, a demanda deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 37(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.”

Assim, a requerida, ora apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde de modo objetivo pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, mediante interpretação conjunta do disposto nos seus artigos 22 e 14, prescreve a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público.

Da análise dos autos, observa-se que, em 22/12/2018, no período noturno, na BR-364, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pela parte autora, constando do boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“NARRA A COMUNICANTE QUE TRAFEGAVA PELA RODOVIA BR 364 COM SEU VEÍCULO “TOYOTA YARIS” DE COR BRANCA E PLACA QCY-6170 – QUE ESTAVA PROXIMO DE UMA “CARRETA” EM TRÁFEGO QUE HAVIAM VÁRIOS OBJETO METÁLICOS SOLTOS NA PISTA (POSSIVELMENTE DO SISTEMA DE FREIOS DE UMA CARRETA “PATINHO DE FREIOS”); QUE O OBJETO METÁLICO FOI LANÇADO PELO PNEU DA CARRETA QUE TRAFEGAVA NA PISTA LATERAL EM MESMO SENTIDO QUE O VEICULO DA VITIMA; QUE O OBJETO VEIO A ATINGIR A PARTE DIANTEIRA INFERIOR DO VEICULO “TOYOTA YARIS” CAUSANDO VARIOS DANOS NO VEICULO”.
(ID no 192374224 e 192374225).

In casu
, após apreciar as provas dos autos, a magistrada singular acertadamente consignou expressamente a configuração da responsabilidade suscitada na inicial da prova da ocorrência do dano e do nexo causal pela omissão da requerida/apelante. Vejamos:

“(...) Outrossim, verifica-se que inexiste razões plausíveis para que seja afastada a responsabilidade da empresa requerida, isto porque, não ocorre caso fortuito ou de força maior e também não pode se afirmar que houve culpa exclusiva da vitima, uma vez que ficou satisfatoriamente demonstrado nos autos que a causa do acidente foi a presença de objeto metálico na via rápida de trânsito, cuja qual é de responsabilidade da requerida.

Frente ao exposto, constata-se que a incidência de objetos invadindo a pista de rolamento consiste em um fato apensado ao risco do empreendimento assumido pela concessionária. Com efeito, é possível considerar a ciência do entrave (insegurança), podendo a ré ter buscado meios de solução antes de colocar seus clientes em risco, dessa forma, apesar de a requerida juntar telas sistêmicas da fiscalização periódica na rodovia, tem-se que não constitui meio de comprovação robusta de que se utilizou de todos os meios para prevenir o acidente e proporcionar a segurança devida aos transeuntes.

Ressalta-se que o acolhimento da inversão do ônus da prova acarreta a incumbência da parte requerida trazer em juízo demonstração da excludente de responsabilidade através de provas concretas que sustentem sua defesa.

Porquanto, instaurado o contraditório com a citação da parte requerida, descurou-se de trazer aos autos documentos comprobatórios, restando apenas os argumentos discursados.

Ora, a parte requerida não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegado, ônus que lhe pertenciam, já que descabe ao requerente fazer prova negativa.

Logo, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.”
(ID no 192374269)

Ademais, no caso, a apelante não trouxe outras provas que pudessem demonstrar a culpa da parte apelada.

Assim, as provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista – presença de material metálico na rodovia, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

Logo, não importa se a concessionaria efetuou ronda no local do acidente. O fato é que o acidente apenas ocorreu em razão da presença de material metálico estar na pista, dando causa dos danos materiais e morais experimentados pela parte autora, portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO COM USUÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço. 2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório da demanda. Inteligência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 342496 SP 2013/0147090-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2014)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - OBJETO NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - EXCLUDENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA I - À luz do art. 37, § 6o, da CR/88, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal. II- Em se tratando de rodovia de trânsito rápido com várias pistas em cada direção , cuja utilização é remunerada mediante pedágio, evidente que tem a concessionária o dever de zelar pela segurança, respondendo objetivamente sempre que esta venha a falhar e cause algum dano aos usuários. III- A presença de objeto (roda de ferro) na pista de rolamento não constituiu fato fortuito externo a afastar a responsabilidade da concessionária, por não se tratar de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas, ao revés, risco inerente à própria atividade de administração rodoviária. IV- Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao pagamento do conserto do carro avariado .

(TJ-SP - RI: 10013625120198260035 SP 1001362-51.2019.8.26.0035, Relator: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 11/03/2022, 2a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nestes termos, comprovado o nexo de causalidade entre a presença de objeto na pista de rolamento e os danos sofridos pelo usuário, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória.

Apurada a responsabilidade da requerida, cumpre aferir sobre os danos alegados.

No caso, a parte autora trouxe orçamento e comprovante de pagamento dos prejuízos sofridos no veículo, comprovando os danos materiais, no valor de R$ 3.583,50 (três mil quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), conforme ID no 192374256, o qual deve ser mantido.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM VEÍCULO PEQUENO – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, os quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito. Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta pevistas no artigo 29, XII, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”, bem como o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (artigo 34 do CTB).É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais (orçamento de reparos no veículo) em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o”
(N.U 0006431-78.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Portanto, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.

Por sua vez, deve ser mantido o dano moral, pois houve abalo a integridade psíquica dos apelados em razão do acidente ocasionado pela falha na prestação de serviço da apelante, uma vez que, no caso concreto, o veículo zero foi danificado, bem como frustrada a viagem de férias dos autores.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, a verba honorária comporta majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024